Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO PARÂMETRO ESTABELECIDO PARA CÁLCULO DA PENALIDADE IMPOSTA. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE NA DÚVIDA ALEGADA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento a embargos de declaração opostos anteriormente pela embargante e fixada multa decorrente do caráter protelatório do recurso. A embargante sustenta estar caracterizada obscuridade no v. acórdão quanto à base de cálculo da multa imposta, uma vez que o decisum foi prolatado em agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído um valor de causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta obscuridade quanto critério estabelecido para cálculo do valor atribuído à causa; e (ii) definir se houve reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a ensejar a majoração da multa imposta anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. É incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em pretensa obscuridade, quando verificado não haver plausibilidade na dúvida levantada pela embargante quanto aos critérios estabelecidos para cálculo da multa imposta em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração por ela opostos anteriormente.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso.
5.1. Constatada a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve ser a multa pecuniária imposta anteriormente majorada para patamar não superior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Majoração da multa com fundamento no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A reiteração de embargos de declaração com caráter protelatório torna impositiva a majoração da multa imposta anteriormente, na forma prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.